Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que o objeto deste agravo advém de decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor do agravado, no qual o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado fora indeferido[1]. Ocorre que, conquanto o agravo tenha sido processado e as contrarrazões tenham sido apresentadas, não é possível aferir a natureza dos rendimentos e o montante recebido pelo agravado. Isso porque, conquanto o agravante informe vultosa quantia localizada na declaração de imposto de renda, o agravado se defendera por negativa geral, uma vez que patrocinado pela Curadoria de Ausentes, e o informativo do imposto de renda colacionado aos autos não fora apresentado em conjunto com a peça recursal, tendo em vista que a certidão colacionada aos autos pela Secretaria do juízo a quo informara que os dados provenientes da consulta realizada, via sistema Infojud, somente serão acessados no ambiente físico da secretaria do juízo[2]. Diante da impossibilidade de se aferir a natureza e o montante dos rendimentos percebidos pelo agravado, o que não pode ser tido como incontroverso, haja vista que é representado pela Curadoria de Ausentes, e diante da relevância da apuração para elucidação do recurso, converto o julgamento em diligencia, determinando que o agravante, defronte o ora resolvido, colacione aos autos os aludidos comprovantes, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma a ser aferida a natureza e o montante dos rendimentos declarados pelo agravado, de forma a ser aferida a subsistência ou não do objeto do recurso. Ressalvo que, em se tratando de autos eletrônicos, o aparelhamento da peça recursal era dispensável, conferindo lastro à realização da diligência ora determinada diante da impossibilidade de consulta à declaração colacionada aos autos principais (CPC, art. 1.017, §5o). I. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 56975747 - Processo origem n. 0009131-73.2013.8.07.0001. [2] - Certidão ID 55391031- Processo origem n. 0009131-73.2013.8.07.0001.